Tribunal: TJSP
Processo: 2022190-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ambiental
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. MULTA AMBIENTAL. CÁLCULO DE JUROS MORATÓRIOS PELA TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. Regularidade da incidência de juros de mora de 1% ao mês ao débito fiscal de natureza jurídica não-tributária. Inteligência do art. 2o do Decreto-Lei no 1.736/79. Precedentes. Entendimento do C. Órgão Especial firmado no Incidente de

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. MULTA AMBIENTAL. CÁLCULO DE JUROS MORATÓRIOS PELA TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. Regularidade da incidência de juros de mora de 1% ao mês ao débito fiscal de natureza jurídica não-tributária. Inteligência do art. 2o do Decreto-Lei no 1.736/79. Precedentes. Entendimento do C. Órgão Especial firmado no Incidente de Inconstitucionalidade no 102.207-0/9 que não se aplica ao caso concreto, ante a natureza não-tributária da dívida. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000326383
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2022190-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é agravante USINA
AÇUCAREIRA FURLAN SOCIEDADE ANÔNIMA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA DIEFENTHALER
(Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 17.692 - Agravo de Instrumento no 2022190-25.2020.8.26.0000 - Santa Bárbara D Oeste - IVA/PAT
2/6
Voto no 17.692
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Agravo de Instrumento no 2022190-25.2020.8.26.0000
Agravante: Usina Açucareira Furlan S/A
Agravada: Fazenda do Estado de São Paulo
Juiz prolator: Thiago Garcia Navarro Senne Chicarino
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO
FISCAL. TRIBUTÁRIO. MULTA AMBIENTAL. CÁLCULO DE JUROS
MORATÓRIOS
PELA
TAXA
SELIC.
IMPOSSIBILIDADE.
Regularidade da incidência de juros de mora de 1% ao mês ao
débito fiscal de natureza jurídica não-tributária. Inteligência do art.
2o do Decreto-Lei no 1.736/79. Precedentes. Entendimento do C.
Órgão Especial firmado no Incidente de Inconstitucionalidade no
102.207-0/9 que não se aplica ao caso concreto, ante a natureza
não-tributária da dívida. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Tratam os autos de recurso de agravo de instrumento
extraído de Execução Fiscal no 0009362-14.2002.8.26.0533, interposto contra a r.
decisão de fls. 41/42, proferida pelo MM. Juiz do Setor de Execuções Fiscais da
Comarca de Santa Bárbara D'Oeste, que rejeitou a exceção de pré-executividade,
firmando entendimento de que a CDA não é de natureza tributária e, portanto,
inaplicável a taxa SELIC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 17.692 - Agravo de Instrumento no 2022190-25.2020.8.26.0000 - Santa Bárbara D Oeste - IVA/PAT
3/6
A particular interpôs o recurso sustentando, em síntese,
que deve ser declarada a nulidade da CDA e consequente extinção da Execução
Fiscal ou alternativamente o recálculo do valor ilegal com a aplicação da taxa
SELIC.
A antecipação da tutela recursal foi indeferida (fls.
57/58).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 62/68).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Compulsando os autos, verifica-se que a execução fiscal
tem como objeto multa ambiental aplicada pela CETESB, sendo a questão
controversa restrita aos juros moratórios incidentes sobre o débito em questão.
Conforme Certidão de Dívida Ativa de fl. 21, ao débito
foram aplicados juros de mora de 1% ao mês a partir da inscrição, nos termos do
artigo 2o do Decreto-Lei no 1.736/79, que assim disciplina:
Art 2o - Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda
Nacional serão acrescidos, na via administrativa ou judicial, de juros
de mora, contados do dia seguinte ao do vencimento e à razão de
1% (um por cento) ao mês calendário, ou fração, e calculados sobre
o valor originário.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 17.692 - Agravo de Instrumento no 2022190-25.2020.8.26.0000 - Santa Bárbara D Oeste - IVA/PAT
4/6
Logo, sendo o débito em questão de natureza não-
tributária, oriundo de multa aplicada pela CETESB, não há óbice à incidência de
juros nos termos da legislação supramencionada.
Nesse sentido é o entendimento desta C. 1a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Execução fiscal. Multa
ambiental. CDA. Nulidade. Juros de mora. DL no 1.736/79, art. 2o. LE
no 13.918/09. 1. CDA. Nulidade. A CDA indica o nome do devedor,
o número e data da autuação lavrada pela CETESB, do processo
administrativo que tramitou perante o órgão ambiental e da
inscrição na dívida ativa. Também indica a natureza, origem e
fundamento legal da dívida, valor originário, termo inicial e forma
de calcular a correção monetária e os juros de mora. O título
executivo atende aos requisitos dos art. 202 do CTN e art. 2o, § 5o
da LF no 6.830/80, não havendo nulidade formal nem ausência de
informações
que
eventualmente
pudessem
impedir
o
conhecimento sobre o débito executado e o exercício do direito de
defesa. 2. Juros de mora. LE no 13.918/09. Não há ilegalidade na
aplicação dos juros de mora nos termos do art. 2o do DL no
1.736/79 c.c. art. 39 da LF no 4.320/64, com redação dada pelo DL
no 1.735/79, como indicado na CDA. O art. 96 da LE no 6.374/89,
alterado pelo art. 11, XVI da LE no 13.918/09, não se aplica ao caso;
e não há demonstração contábil de que o Estado aplique a
indevida taxa de juros. Exceção de pré-executividade rejeitada.
Agravo
desprovido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2253438-30.2017.8.26.0000, Santa Bárbara D'Oeste, Rel. Torres de
Carvalho, j. 08.02.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 17.692 - Agravo de Instrumento no 2022190-25.2020.8.26.0000 - Santa Bárbara D Oeste - IVA/PAT
5/6
De outro lado, no Incidente de Inconstitucionalidade no
102.207-0/9, em que foi relator o E. Des. Barbosa Pereira, o C. Órgão Especial deste
Tribunal de Justiça considerou constitucional a aplicação da taxa SELIC às dívidas
tributárias do Estado de São Paulo, entendimento este que não se aplica ao caso
dos autos, que trata de relação jurídica não-tributária.
Por tais motivos, a r. decisão não comporta reparos,
devendo ser integralmente mantida, pois os índices de cálculo pretendidos pela
particular não se aplicam a hipótese dos autos.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ
EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
Na hipótese de interposição ou oposição de qualquer
recurso, incidental ou não, relacionado ao processo no 0009362-14.2002.8.26.0533,
onde há prevenção desta relatoria, ficam as partes intimadas e cientificadas, a
partir da publicação desta decisão, que devem manifestar expressamente, na
petição de interposição ou razões recursais, se se opõem à forma de julgamento
virtual, nos termos da Resolução 549/11 do Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça, alertando que no silêncio o julgamento do recurso na forma virtual ou
física ficará a critério do relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 17.692 - Agravo de Instrumento no 2022190-25.2020.8.26.0000 - Santa Bárbara D Oeste - IVA/PAT
6/6
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator